Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte agravante evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. decisão agravada, o que ocorreu no caso em apreço.
2. A citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. No que diz respeito a citação editalícia, o artigo 256 do Código de Processo Civil assegura a sua realização quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a parte e nos casos expressos em lei. 3.1. De acordo com o § 3o do artigo 256, do CPC, o citando será considerado em local ignorado ou incerto quando restarem infrutíferas as tentativas de localizá-lo.
4. Observa-se que a citação por edital é espécie de citação ficta e, por conseguinte, excepcional, devendo ser adotada apenas depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do executado, ora apelante, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
5. Apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.
6. A relação entabulada entre as partes é consumerista, de modo que a agravante e a agravada enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, segundo dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
7. Cabe ao consumidor manter seu endereço atualizado, a fim de se observar o princípio da boa-fé objetiva, o qual rege as relações contratuais. 7.1. Assim, ante a ausência de certeza acerca da mudança de endereço da parte anteriormente à propositura da ação, deve ser reconhecida a competência do Juízo de origem para o processamento do feito.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.